Tribunal: STF
Processo: RE 1538806
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO. Deve ser confirmada a negativa de seguimento do recurso de revista quando não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. 



    Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 26 - ID: 507d1f15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXXV e LIV, 93, IX e 103-A, do texto constitucional. (eDOC 36 – ID: 881e9bfe)



    Nas razões recursais, afirma-se que o Tribunal de origem interpretou incorretamente a Súmula Vinculante nº 8/STF. Sustenta-se que ao editar o referido enunciado, o STF restringiu a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77 apenas em relação aos créditos de natureza tributária, mantendo, por outro lado, a validade da suspensão da prescrição em relação aos créditos de natureza distinta. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho, Lei 9.873/99 e Decreto-lei 1.569/77), consignou que o prazo prescricional da multa administrativa decorrente da violação de dispositivos da CLT é de cinco anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista, consignando os seguintes fundamentos:



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Liquidação/Cumprimento/Execução. 



    Prescrição. 



    Alegação(ões): 



    - violação dos artigos 5º, II, 146, III, 150 da CF. 



    - violação dos artigos 2º, §§ 1º e 2º, da LICC, 1º, 3º da Lei nº 9.873/99, 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.569/77, 65 da Lei nº 7.799/89, 199 do CCB, 116, 117 do CTN e 792 do CPC. 



    - divergência jurisprudencial.



    A Recorrente aduz, inicialmente, que o recurso deve ser analisado sem a restrição do § 2º do artigo 896 da CLT, por se tratar de execução fiscal de dívida ativa. Quanto à prescrição, ela insurge-se contra o decisório regional, ponderando que a multa cobrada é referente à infração da CLT (crédito não tributário) e, assim, a Súmula Vinculante 8 do STF não pode ser aplicada, no caso, pois se dirige apenas aos créditos tributários. Entende que, no que se refere à suspensão da prescrição, que não houve revogação do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.569/77 (norma geral) pela Lei nº 9.873/99 (norma especial), levando-se em consideração as normas previstas na LICC. Sustenta, ainda, que a inconstitucionalidade do artigo 5º do citado DL foi reconhecida apenas para os créditos tributários, não sendo esse o caso dos autos. Argumenta que o prazo prescricional estava suspenso, pois o valor do crédito era inferior ao mínimo estabelecido para o ajuizamento da execução, afirmando que o não ajuizamento da execução não significa desinteresse da Exequente. Diz que "A conclusão é a de que não corre a prescrição nos casos em que exista previsão legal de hipótese de não-ajuizamento e suspensão do ajuizamento da ação de execução fiscal." (fl. 38-v). 



    Consta do acórdão (fl. 18): 



    "EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. PRESCRIÇÃO. Em se tratando de multa administrativa, o prazo prescricional aplicável é o previsto na Lei 9.973/99, que trata do exercício da ação punitiva pela Administração Pública. O fato de o débito executado ser inferior a R$10.000,00 não obsta o fluxo do prazo prescricional, pois não se apresenta como uma das causas de suspensão ou de interrupção estabelecidas pela Lei 9.973/99."



    Destaca-se, primeiramente, não ser aplicável ao caso a restrição do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do Colendo TST, tendo em vista que a atual jurisprudência do Colendo TST é no sentido de que, em se tratando de execução fiscal fundada em título extrajudicial, o Recurso de Revista deve ser analisado sem a limitação imposta pelo § 2º do artigo 896 da CLT, como se vê pelos precedentes seguintes: AIRR-279-47.2010.5.06.0000, 1ª Turma, DEJT de 24/06/2011; AIRR-2247-26.2010.5.02.0000, 2ª Turma, DEJT de 17/06/2011; AIRR-2706-60.2010.5.08.0000, 3ª Turma, DEJT de 03/06/2011; AIRR-971-57.2010.5.02.0000, 4ª Turma, DEJT de 01/07/2011; AIRR-103100-58.2009.5.03.0062, 5ª Turma, DEJT de 19/08/2011; AIRR-890-86.2010.5.10.0000, 6ª Turma, DEJT de 01/07/2011; Ag-AIRR-806040-43.2005.5.10.0015, 7º Turma, DEJT de 01/07/2011; e AIRR-42140-92.2007.5.23.0081, 8ª Turma, DEJT de 27/06/2011. 



    Portanto, é possível a apreciação das alegações de ofensa a preceito legal e de divergência jurisprudencial. 



    Não há que se falar em ofensa ao inciso II do artigo 5º da CF, tendo em vista que foi observada a legislação aplicável ao caso concreto dos autos. 



    Quanto à aplicação da lei em detrimento do DL, vê-se que a Turma levou em consideração o fato de a lei tratar especificamente sobre a matéria, sendo posterior ao DL, além do fato de ter o parágrafo único do seu artigo 5º sido declarado inconstitucional pelo STF, por intermédio de sua Súmula Vinculante nº 8, não se vislumbrando, assim, ofensa à literalidade do artigo 2º, e seus parágrafos, da LICC. 



    No que se refere à não suspensão da prescrição, tem-se que foram observadas as disposições da Lei nº 9.873/99, não merecendo prosperar a assertiva de violação dos demais dispositivos indigitados. Arestos provenientes do STJ, órgão não elencado na alínea "a" do artigo 896 da CLT, não se prestam ao fim colimado. 



    CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.



    A União sustenta não ser aplicável à hipótese dos autos o óbice do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST vez que as execuções fiscais de multas trabalhistas não são precedidas de um processo de cognição, como acontece com os processos de execução decorrentes de sentenças trabalhistas, em geral. Na matéria de fundo, afirma que a Súmula vinculante nº 08 do STF não prejudicou a aplicação da regra da prescrição prevista no parágrafo único do artigo 5º do Decreto-lei nº. 1.569/77. Aponta a violação dos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição da República; 5º, parágrafo único do Decreto-Lei nº 1.569/77; 199, II, e 205, do Código Civil de 2002; e 174 do CTN. 



    Inicialmente, destaque-se que, em se tratando de execução fiscal, não se aplica ao exame do recurso de revista o disposto no parágrafo 2º, do art. 896 da CLT e na Súmula nº 266 do TST, devendo a análise do recurso em comento ser feita sob o enfoque do art. 896, alíneas ‘a’ e ‘c’, da CLT.



    (...)



    A decisão regional encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de se aplicar a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública. 



    (...)” (eDOC 26 - ID: 507d1f15, p. 1-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DE INFRAÇÃO TRABALHISTA: NATUREZA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 783000 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2014)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1525290 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente